Tribunal: TJES
Processo: 0001302-48.2017.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001302-48.2017.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELESSANDRA ROCHA e outros (2)

APELADO: Espólio de Olinto de Souza

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO.
E
RROR IN PROCEDENDO
. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO.
CITAÇÃO VICIADA
.
SENTENÇA CASSADA.

1. Constou na inicial o pedido de “citação, através de edital, do Espólio de OLINTO DE SOUZA, qualificação e endereço ignorados, consubstanciada no artigo 256, II, do CPC”, prontamente deferido, ensejando ofensa ao próprio artigo dado prever em seu § 3º que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

2. Não houve qualquer tentativa de busca de informações, judiciais ou extrajudiciais, atraindo a incidência do artigo 280 do mesmo diploma. Encontrando-se viciado o ato citatório, resultando em ausência que não convalesce nem com a prolação de sentença, constata-se ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório (artigo 5, LV da CF) conformadora de
error in procedendo
a macular todo o processo e acerca do qual oportunizou-se às partes previamente manifestarem-se.

3. Nulidade da citação do réu declarada de ofício. Sentença cassada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do apelo e, de ofício, declarar a nulidade da citação editalícia do réu, cassando, de consequência, a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001302-48.2017.8.08.0009

APELANTE: ELESSANDRA ROCHA, CLEUDIANA ROCHA, KATIA DOS SANTOS ROCHA CARDOSO

APELADO: ESPÓLIO DE OLINTO DE SOUZA

JUIZ: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença (fls. 79/82) que julgou improcedente o pleito dos ora recorrentes de usucapião.

A parte apelante, em suas razões, esclareceu que a doadora já havia renunciado ao usufruto em seu favor, não havendo obstáculo de tal ordem ao acolhimento da pretensão.

O compulsar dos autos revelou haver questão de ordem pública arguível
ex officio
a obstar a análise meritória do feito, qual seja, a irregularidade do ato citatório aqui empreendido.

Constou na inicial o pedido de “citação, através de edital, do Espólio de OLINTO DE SOUZA, qualificação e endereço ignorados, consubstanciada no artigo 256, II, do CPC”,
prontamente deferido à fl. 35
.

Houve, em meu sentir, ofensa ao próprio artigo 256 do CPC invocado pela parte, dado prever em seu § 3º que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Não houve qualquer tentativa de busca de informações, judiciais ou extrajudiciais, atraindo a incidência do a
rt
igo
280
do mesmo diploma, segundo o qual “a
s citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”
.

Encontrando-se viciado o ato citatório, resultando em ausência que não convalesce nem com a prolação de sentença, constata-se ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório (artigo 5, LV da CF) conformadora de
error in procedendo
a macular todo o processo e acerca do qual oportunizou-se às partes previamente manifestarem-se.

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
c
onheço do recurso e valho-me de seu efeito translativo para, de ofício, declarar a nulidade da
citação editalícia do réu efetivada e, consequentemente, de todos os atos processuais subsequentes
, cassando,
inclusive, a senten
ç
a
, devendo os autos retornarem ao juízo de origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e valendo-se do
seu efeito translativo declarar, de ofício, a nulidade da citação editalícia do réu efetivada e, consequentemente, de todos os atos processuais subsequentes, cassando, inclusive, a sentença
, devendo os autos retornarem ao juízo de origem.